Tribunal: STF
Processo: RE 1190839
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 24): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA. POR QUÓRUM MÍNIMO. 1. Inexistência de violação ao direito líquido e certo do impetrante. 2. O legislador, no caput do artigo 42 da Lei 9.099/95, fixou o prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso inominado. 3. No procedimento do Juizado Especial Cível, a interposição de embargos de declaração suspende o prazo para interposição dos demais recursos. Artigo 50 da Lei 9.099/95. 4. Recurso inominado interposto um dia após o prazo final. 5. Denegação da segurança. Manutenção da decisão vergastada. 6. Sem condenação em honorários (súmula 512 do STF). Condenação ao pagamento das custas, como recolhidas. 7. Votação por quórum mínimo.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação dos artigos 5º, LV, da Constituição da República. Aduz-se ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento dos Temas 181, cujo paradigma é o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto; e Tema 660, referente ao julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
    A Presidência da Turma Recursal negou admissibilidade ao recurso com fundamento nos Temas 181 e 660 da sistemática da repercussão geral (eDOC 38). 
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo (eDOC 47), tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. 
    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data m que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais)
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente